Tribunal: TJDFT
Processo: 0003673-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0003673-81.2018.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) EMBARGANTE: ANTONIA MARY GOMES DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE interposto contra decisão da Presidência que, em juízo de admissibilidade na origem, inadmitiu Recurso Extraordinário, por ser intempestivo, com os seguintes fundamentos: O § 5o do artigo 1003 do Código de Processo Civil preconiza que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. O sistema registrou ciência do acórdão pela ré em 05 de outubro de 2020. Como se trata de processo criminal, conta-se o prazo em dias ocorridos. Nesse sentido: “no âmbito criminal, a contagem dos prazos processuais se dá em dias corridos, não se computando o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, na forma prevista no art. 798, caput, e § 1o, do CPP, subsidiariamente aplicável aos Juizados Especiais Criminais (art. 92 da Lei n. 9.099/95).” (Acórdão 1176966, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, publicado no DJE: 18/10/2019). Portanto, o prazo encerrou-se em 20/10/2020. O Recurso Extraordinário somente foi interposto em 21 de outubro de 2020. É, portanto, intempestivo. O ARE, com fundamento no art. 1.042 do CPC, não comporta juízo de admissibilidade na origem, cabendo tão somente à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC conceder vista à parte agravada, e, inexistindo retratação da Presidência da Turma Recursal, remeter os autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal. Argumenta a autora/agravante que o recurso é tempestivo, haja vista que, conquanto tenha registrado ciência em 05/10/2020, o Sistema do PJe fixou data limite prevista para manifestação em 27/10/2020, conforme imagem de congelamento de tela de celular colacionada na página 4 da petição de ID 22400492, e o recurso foi interposto 6 dias antes da data informada como término do prazo. Sendo que eventual erro do sistema não pode ser imputado à parte recorrente, sob pena de ofensa à boa fé processual e ao dever de colaboração que o juízo e as partes devem ter na tramitação do processo. Cita precedente da Corte Especial do C. STJ, no REsp no 1.324.432/SC. Passo ao juízo de retratação. O sistema dos juizados especiais é formado pelos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública, razão pela qual o Sistema PJe computa o prazo, observando-se a lógica processual civil, isso é, computando somente os prazos em dias úteis. Todavia, isso não desobriga a parte de seu dever processual de realizar a correta contagem do prazo, sobretudo na seara criminal, em que os dias são contados em dias corridos, conforme fundamentação constante da decisão em juízo de admissibilidade agravada. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Remetam-se os autos a Instância Excepcional com as homenagens de estilo. Brasília, 21 de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal